Tribunal: TJSP
Processo: 1014477-31.2016.8.26.0008
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Alegação de que os valores mencionados no acórdão, como sendo os pagos durante a vigência do contrato entre as partes, não condizem com a realidade e não podem ser objeto de liquidação de sentença – Voto condutor do julgamento que referiu os valores constantes na planilha de fls. 93/95 (R$ 59.248,19 e de R$ 82.497,37), e não os apontados na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão e contradição – Alegação de que os valores mencionados no acórdão, como sendo os pagos durante a vigência do contrato entre as partes, não condizem com a realidade e não podem ser objeto de liquidação de sentença – Voto condutor do julgamento que referiu os valores constantes na planilha de fls. 93/95 (R$ 59.248,19 e de R$ 82.497,37), e não os apontados na planilha de fls. 173/174 (R$ 72.798,57 e R$ 81.268,18), juntada com a emenda à petição inicial – Acórdão, contudo, que deu parcial provimento ao recurso tão somente para fixar o percentual de retenção em 30%, mantido o comando da sentença integrada pela decisão proferida em sede de embargos, de que o valor a ser devolvido corresponde ao montante pago pelos autores, devidamente atualizado e com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da sentença, e que será apurado na fase de liquidação – Consideração de quaisquer dos valores indicados nas planilhas que não altera a conclusão de que o percentual de retenção de 10% fixado na r. sentença não se afigura razoável e justo, sendo devida a elevação para 30%. Embargos acolhidos para esclarecer o ponto.

Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048870
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1014477-31.2016.8.26.0008/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes JUCILEIA DE MELO SOBRAL e FABIO MARCELO SABAG
MONTEIRO, é embargado E.Z.L.I EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: acolheram
os embargos, sem efeito modificativo, v.u., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), ELCIO TRUJILLO E COELHO MENDES.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-31.2016.8.26.0008/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1014477-31.2016.8.26.0008/50000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO REGIONAL TATUAPÉ
5o Ofício, Processo no 1014477-31.2016
EMBARGANTES - JUCILÉIA DE MELO SOBRAL e OUTRO
EMBARGADA
- E.Z.L.I. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
VOTO No 32.460
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e contradição
Alegação de que os valores mencionados no acórdão,
como sendo os pagos durante a vigência do contrato entre
as partes, não condizem com a realidade e não podem ser
objeto de liquidação de sentença
Voto condutor do
julgamento que referiu os valores constantes na planilha de
fls. 93/95 (R$ 59.248,19 e de R$ 82.497,37), e não os
apontados na planilha de fls. 173/174 (R$ 72.798,57 e R$
81.268,18), juntada com a emenda à petição inicial

Acórdão, contudo, que deu parcial provimento ao recurso
tão somente para fixar o percentual de retenção em 30%,
mantido o comando da sentença integrada pela decisão
proferida em sede de embargos, de que o valor a ser
devolvido corresponde ao montante pago pelos autores,
devidamente atualizado e com juros de mora de 1% ao mês
a partir do trânsito em julgado da sentença, e que será
apurado na fase de liquidação
Consideração de
quaisquer dos valores indicados nas planilhas que não
altera a conclusão de que o percentual de retenção de 10%
fixado na r. sentença não se afigura razoável e justo, sendo
devida a elevação para 30%. Embargos acolhidos para
esclarecer o ponto.
Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.
A r. sentença de fls. 301/304 julgou procedente a ação, para declarar
rescindido o contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes e
condenar a ré a restituir ao autor 90% dos valores pagos em uma única parcela,
atualizados desde o efetivo desembolso e acrescidos de juros legais de mora de 1%
ao mês, desde o trânsito em julgado da sentença. Opostos embargos declaratórios,
foram acolhidos apenas para esclarecer ser o termo inicial dos juros a partir do
trânsito em julgado (fls. 311).
Apelou a ré (fls. 313/328) e o acórdão de fls. 416/421 deu parcial
provimento ao recurso.
Opõem os apelados embargos de declaração. Sustentam padecer o
acórdão de omissão e contradição. Os valores mencionados no acórdão, como sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-31.2016.8.26.0008/50000 -mbc-jcs
3
os pagos durante a vigência do contrato entre as partes, não condizem com a
realidade e não podem ser objeto de liquidação de sentença. O valor efetivamente
pago supera a quantia mencionada no acórdão. Às fls. 152, o Juízo de primeiro grau
determinou a emenda da inicial para que fossem discriminados os valores
controversos e incontroversos, o que foi feito. Apresentados documentos e nova
planilha de cálculo com o montante de R$ 72.798,57, sem correção monetária e sem
juros (fls. 166/174), o Juízo admitiu a emenda da petição inicial, conforme se verifica
na decisão de fls. 176/177. Posteriormente, em face da r. sentença, a ré opôs
embargos de declaração (fls. 306/308), uma vez que o Juízo considerou o valor
corrigido e acrescido de juros (R$ 81.268,18). A ré pretendia fosse atribuído o valor
de R$ 59.248,19, sem, contudo, considerar a nova planilha, devidamente corrigida e
juntada aos autos. O Magistrado sentenciante, então, acolheu os embargos para
determinar a incidência dos juros somente a partir do trânsito em julgado, mas não
reconheceu o valor apontado pela ré. Requer, portanto, a readequação do acórdão
para que deixe de constar o valor de R$ 59.248,19 como sendo o supostamente pago,
prevenindo-se erro ou confusão na fase de liquidação.
É o relatório.
1. De fato, na emenda à petição inicial, os embargantes apontaram o
valor de R$ 72.798,57 como sendo o total pago, valor esse de R$ 81.268,18 já
corrigido (fls. 173/174).
Anteriormente, os valores por eles indicados correspondiam a R$
59.248,19 que, acrescidos de correção monetária somam R$ 71.368,46, e com juros
de mora de 1%, R$ 82.497,37 (fls. 93/95).
Na decisão que acolheu em parte os embargos opostos pela ré, o Juízo
sentenciante deixou claro que o valor a ser devolvido deve corresponder ao montante
pago pelos autores, devidamente atualizado e com juros de mora de 1% ao mês
somente a partir do trânsito em julgado da sentença. O montante será apurado na fase
de liquidação (fls. 311).
Esse comando restou mantido no acórdão embargado.
A Turma Julgadora deu parcial provimento ao recurso tão somente
para fixar o percentual de retenção em 30%.
Os valores de R$ 59.248,19 e de R$ 82.497,37, mencionados no voto
condutor do julgamento às fls. 418 e 420, são os que constam na planilha de cálculo
ofertada pelos embargantes, conquanto não o da objeto da emenda à petição inicial.
Mas isso não significa tenha o acórdão fixado o montante a ser devolvido ou que não
deva ser apurado o valor correto, na forma determinada na r. sentença, integrada pela
decisão proferida em sede de embargos de declaração.
De todo modo, ficam acolhidos os embargos para esclarecer o ponto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014477-31.2016.8.26.0008/50000 -mbc-jcs
4
evitar discussão futura sobre a questão.
Por fim, é bom que se diga que a consideração de quaisquer dos
valores indicados nas planilhas, R$ 59.248,19, R$ 82.497,37 (fls. 93/95), R$
72.798,57 e R$ 81.268,18 (fls. 173/174), não altera a conclusão do acórdão de que o
percentual de retenção de 10% fixado na r. sentença não se afigura razoável e justo,
sendo devida a elevação para 30%, portanto.
2. Ante o exposto, acolho os embargos, sem efeito modificativo do
julgado.
É o meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente